Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-26.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE. NATUREZA ACESSÓRIA SUBORDINADA AO CONTRATO REPRESENTATIVO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ASSEGURADA. ANÁLISE CONJUNTA. VIGÊNCIA CORRESPONDENTE AO TERMINO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, § 1º DA RESOLUÇÃO CNSP 365/2018 DA SUSEP. PREVISÃO NA PROPOSTA DE ADESÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE, CONTUDO, DEVE FICAR LIMITADO AO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO AO TEMPO DO ÓBITO DO SEGURADO, NO LIMITE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado. 2- Considerando o caráter acessório do seguro prestamista, cujo propósito é assegurar o cumprimento de uma obrigação financeira (contrato principal) a que está vinculado, mostra-se prescindível a indicação, no próprio contrato de seguro, do valor nominal devido a título de cobertura securitária, com a ocorrência do sinistro, uma vez que esse valor constará do contrato representativo da operação de crédito assegurada, devendo ser objeto de análise conjunta. 3- O prazo de vigência do seguro que deve equivaler ao da obrigação a que está atrelado, no caso, o financiamento do veículo. Inteligência do art. 13, § 1º, da Resolução CNSP 365/2018 da SUSEP. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014475-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA MOTA DA SILVA - CPF: 567.950.331-04 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), JULIO SILVA DE SOUZA (RECORRENTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023